Tribunal: TJMT
Processo: 1005082-96.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005082-96.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO - CPF: 156.949.761-34 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO - CPF: 156.949.761-34 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ADITAMENTO DA RAZÕES RECURSAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA CONTRAPOR O PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA – AFASTADO - COBRANÇA INDEVIDA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Apelante foi devidamente intimado sobre a sentença e fora respeitado o prazo legal para a apresentação do recurso, tanto é que o fez, juntando aos autos as suas razões. Portanto, a retificação das razões recursais de id. 98026504 não deve prosperar e nem ser recebida, eis que sobre ela imperou a preclusão consumativa.

Restou demonstrado que a Apelante foi intimada, tanto do pedido do Apelado de cumprimento provisório da multa, quanto da decisão que a deferiu, tudo em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se tratando, pois, de preclusão consumativa, visto que deixou de manifestar apesar de regularmente intimado.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.
O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).
Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.
O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos da autora, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo interpostos por BANCO BMG S.A. e ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO, contra a sentença de id. 98026486, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1005082-96.2020.8.11.0006, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que restou assim consignado:

“(a) Ante o exposto, JULGAR PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, a fim de DECLARAR a nulidade do Contrato de Adesão à Cartão de Crédito Consignado supostamente havido entre as partes e CONDENAR a instituição bancária à restituição do indébito de R$ 8.243,14 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), de forma simples, e à indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação e da data de publicação desta sentença, respectivamente, e com correção monetária pelo INPC, tudo nos termos do art. 487, I, do CPC;

(b) CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, forte no art. 86, do CPC/2015.;

(c) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Diante da sentença proferida nos autos, de ID nº. 98026486, a parte Autora opôs Embargos de Declaração, que foi acolhido, nos termos a seguir expostos:

“PELO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHES PROVIMENTO para retificar a parte dispositiva da sentença nos seguintes termos: "Ante o exposto, CONFIRMAR a liminar deferida em seus termos e JULGAR PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, a fim de DECLARAR a nulidade do Contrato de Adesão à Cartão de Crédito Consignado supostamente havido entre as partes e CONDENAR a instituição bancária à restituição do indébito de R$ 8.243,14 (oito mil duzentos e quarenta e três reais e quatorze centavos), de forma simples, e à indenização de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do autor, acrescidos de juros moratórios no percentual de 1%, desde a citação e da data de publicação desta sentença, respectivamente, e com correção monetária pelo INPC, tudo nos termos do art. 487, I, do CPC;" b) A execução da multa cominatória deve seguir o art. 537 CPC e ser feita em procedimento próprio em razão da interposição do Recurso de Apelação; c) Restituam-se os prazos; [...]”

Em seu apelo (id.98026494), o Banco apelante pugna pela reforma da sentença, no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto; (i) sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito, mesmo porque, agiu no exercício regular de direito; (ii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da impossibilidade da devolução de valores. Preparo devidamente recolhido, Id. 98026495.

O Banco Apelante retifica o interposto já interposto (ID. 98026504), resguardando as alegações já demonstradas no sentido de provimento do recurso e consequente improcedência dos pedidos autorais, acrescendo, no entanto, o pedido para anular a imposição da multa cominada, considerando que a obrigação de fazer imposta foi cumprida a tempo e modo, bem como pelo valor excessivo, que foge dos padrões de razoabilidade. Requer ainda que a parte Apelada seja condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Apelo do autor ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO veio em forma adesiva( id. 98026508), reafirmar que a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada acrescido de juros legais e correção monetária pelo INPC, totalizando o montante de R$ 16.486,28 (dezesseis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).

Contrarrazões do Banco apresentadas (id. 98026513) pelo desprovimento do Recurso Adesivo interposto pelo autor. Alternativamente, que seja corrigido o erro material contido na sentença e nos pedidos do autor, reconhecendo apenas o desconto realizado de fato (R$ 611,46), excluindo a condenação referente a devolução da RMC. Por fim, requer seja a parte Apelada condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões do Autor apresentada (id. 98026513) alegando, preliminarmente, a preclusão consumativa do aditamento das razões recursais do requerido. Requer ainda que Apelante condenada por litigância de má-fé, no importe de 9,9% do valor corrigido da causa, com escopo nos incisos I e II, do art. 80, c/c art. 81, ambos do CPC/15.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo interpostos por BANCO BMG S.A. e ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO, concomitantemente, contra a sentença de id. 98026486, proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito nº 1005082-96.2020.8.11.0006, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a presente lide.

PRELIMINAR DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ADITAMENTO DA RAZÕES RECURSAIS.

A sentença prolatada pelo juízo a quo de id. 98026486 julgou procedente in totum os pedidos formulados na inicial. Após a oposição dos Embargos de Declaração pelo Autor, o qual requereu apenas a confirmação da liminar, o juízo de piso conheceu e deu-lhes provimento (id. 98026501).

A r. sentença que julgou os Embargos de Declaração foi clara ao dispor que “No mérito, a confirmação da liminar é decorrência lógica da procedência dos pedidos, de forma que se colhe o presente recurso somente para explicitar a questão” (id. . 98026501).

Desta forma, é notório que o julgamento procedente dos Embargos de Declaração não teve efeitos infringentes, ou seja, não modificou a decisão embargada.

Desta feita, caberia ao Apelante recorrer sobre todos os pontos constantes neste caso, no momento da apresentação das razões do recurso, inclusive, sobre a aplicação da multa, aplicada em sede de tutela de urgência, não se enquadrando, pois, na hipótese de complementação e ou alteração de suas razões, previsto no art. 1.024, §4º, do CPC/15.

A fim de elucidar a questão, transcreve-se o art. 1.024, §4º, do CPC/15:

Art. 1.024.

(...) § 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

In casu, o julgamento dos referidos Embargos de Declaração se enquadra na hipótese prevista no §5º, do referido dispositivo, o qual preceitua que se os embargos não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso anteriormente interposto, será processado e julgado, independentemente de RATIFICAÇÃO, confirmação do recurso então apresentado. In verbis:

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Nesse caso, o CPC/15 dispensa a ratificação, ou seja, a confirmação do recurso anteriormente interposto. Outrossim, é forçoso concluir que por não se tratar de uma sentença de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, não haveria possibilidade para retificação das razões recursais, pela Apelante.

Frisa-se que o Apelante foi devidamente intimado sobre a sentença e fora respeitado o prazo legal para a apresentação do recurso, tanto é que o fez, juntando aos autos as suas razões. Portanto, a retificação das razões recursais de id. 98026504 não deve prosperar nem ser recebida, eis que sobre ela imperou a preclusão consumativa.

DA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA CONTRAPOR O PEDIDO DE EXECUÇÃO DA MULTA – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante alega que não foi intimada sobre o pedido de cumprimento provisório da multa por descumprimento da liminar, inferindo em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Mais uma vez, essa argumentação não deve prosperar.

No dia 25.02.2021, através da certidão de impulsionamento de id. 98026481, a Apelante foi intimada sobre a decisão de id.98026478, bem como para que no prazo de 15 dias apresentasse o contrato original, e, para em igual prazo se manifestasse sobre a petição da parte autora, ora Apelado, de id.
98026480
, petição esta que apresentou o cálculo da multa e requereu o prosseguimento da execução provisória.

Tanto é que sobre essa intimação, a Recorrente manifestou-se nos autos no dia 16.03.2021, e pronunciou apenas sobre o desinteresse na produção de prova pericial, quedando-se inerte sobre a decisão que deferiu o cumprimento provisório da multa (id. 98026478) e da petição do Apelado, do cálculo e do pedido de prosseguimento do cumprimento provisório (id. 98026480).

Pelos argumentos acima explanados, restou demonstrado que a Apelante foi intimada, tanto do pedido do Apelado de cumprimento provisório da multa, quanto da decisão que a deferiu, tudo em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se tratando, pois, de preclusão consumativa, visto que deixou de manifestar apesar de regularmente intimado.

Dito isso, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mérito.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte autora, decorrente da contratação indevida em empréstimo consignado, que alega nunca ter contraído.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, o banco réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, neste aspecto, se furtou da possibilidade de juntar a cópia do contrato em sede recursal, não havendo motivos que infirmem a tese inicial munida de prova material.

Ao exercer sua atividade empresarial, é dever do banco cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do contrato, tais como, documentos do consumidor, contrato assinado por este, dentre outros.

E ao assim não atuar, o requerido assume os riscos de sua atividade empresarial, inclusive de se submeter a fraude praticada por terceiros, devendo suportar os ônus de tal conduta.

Registro que a ocorrência de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros não pode ser considerada excludente de responsabilidade civil, na medida em que se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Sobre o tema, há súmula do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é de se reconhecer a irregularidade do empréstimo objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário.

E sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.” (STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.” (TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Quanto ao dano moral, é cediço que este ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação. ” (N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante – Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.” (TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

No tocante, aos descontos indevidos, incontroverso nos autos que o banco/apelante cometeu ato ilícito, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo. Dessa forma, a devolução da repetição de indébito dar-se-á de forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA AO CONCEDER CRÉDITO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. OCORRÊNCIA. FORMA SIMPLES NÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que os contratos foram efetivamente celebrados pelo autor. 2. É obrigação da empresa diligenciar no sentido de averiguar a veracidade das informações que lhes são fornecidas, antes de efetuar eventual concessão de crédito. 3. O fornecedor de serviços responde pelos riscos decorrentes de sua atividade produtiva. 4. Os descontos indevidos promovidos sobre a aposentadoria do autor, causaram-lhe efetivos abalos de ordem moral. 5. Para que a repetição do indébito seja realizada em dobro faz-se necessário a comprovação de que o credor, ao perfazer a cobrança indevida, agiu com dolo ou má-fé. 6. Dado provimento parcial ao recurso de apelação, por unanimidade, para que a repetição do indébito seja realizada em sua forma simples.(TJ-PE - APL: 97571020088170480 PE 0009757-10.2008.8.17.0480, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 11/09/2012, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 174)”

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DE FORMA SIMPLES, NÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO PARCELADA, ATRAVÉS DE DESCONTOS NAS TARIFAS MENSAIS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.(TJ-MS - AGR: 613 MS 2010.000613-7/0001.00, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/03/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/04/2010)”

Pugnou ainda o apelado/autor pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 80, inciso I e VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

Nesse passo, o art. 86, do CPC, é claro ao dispor, verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” (negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência pro rata, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à autora, ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021